Tribunal: TJMT
Processo: 0007493-20.2011.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0007493-20.2011.8.11.0015

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (AGRAVANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CHARLES GLIFER DA SILVA - CPF: 162.882.048-97 (ADVOGADO), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (AGRAVANTE), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CHARLES GLIFER DA SILVA - CPF: 162.882.048-97 (ADVOGADO), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (AGRAVADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARA CONHECER DA APELAÇÃO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID 19 – EDIÇÃO DE DIVERSAS PORTARIAS SUSPENDENDO E RETOMANDO PRAZOS PROCESSUAIS – NEBULOSIDADE DA CONTAGEM DOS PRAZOS NESSE PERÍODO CONFIGURADA - TEMPESTIVIDADE DO APELO CARACTERIZADA –

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O que se depreende da situação em análise é que na época da pandemia foram expedidas várias Portarias, ora suspendendo os prazos processuais, ora retomando-os.

2. Diante da complexidade de tais atos, os quais eram difíceis de serem acompanhados pelos advogados, tanto é que a Portaria n. 233/2021 ficou vigente por apenas três dias, em nome da ampla defesa, da economia processual e da celeridade, além do princípio da primazia da resolução do mérito, o Recurso deve ser tido como tempestivo.

3. Além disso, a contagem dos prazos nesse período é tão nebulosa que a própria secretaria, inclusive, já havia certificado que a Apelação foi interposta no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
SADY CASONATTO
e
AGENOR CASONATTO,
com o fito de reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do apelo por eles interpostos (ID 149322688).

Para tanto, os ora agravantes aduzem, em suma, que, resta evidente que com as inúmeras portarias de suspensão de prazos, onde constam as retomadas dos trabalhos de forma gradativa e diferenciada para cada comarca sem clareza e criando muitas dificuldades para os operadores do direito em contar seus prazos, resta clara a necessidade de se reformar a decisão agravada e assim, ser ratificada a tempestividade do recurso de apelação.

Sustentam que, havendo certidão de tempestividade exarada pela Gestora, deve ser esta considerada, ante a fé pública de que se reveste o ato, e, mormente, por não haver certidão em sentido contrário (ID 152352657).

Os embargados apresentara contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 156345667).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO, OAB/MT 7.691.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que os agravantes pretendem
reformar a decisão que que não conheceu do apelo por eles interpostos, ante a intempestividade configurada (ID 149322688).

Contudo, as alegações trazidas pelos recorrentes são insuficientes para a reforma da decisão.

Primeiro porque, embora tenha sido certificada a tempestividade do recurso de apelação pela gestora judicial (ID 141918206 - Pág. 79 – fls. 2104), certo é que o ato foi objeto de irresignação pelos apelados, razão pela qual pugnaram pela ratificação da certidão, junto ao juízo de origem (ID 141918206 - Pág. 84 – fls. 2109). Contudo, o magistrado singular indeferiu o pedido de "retificação da certidão", por entender que não cabe a ele realizar juízo de valor sobre a tempestividade/intempestividade do recurso, sequer determinar a alteração de certidões, de modo que determinou fossem os autos remetidos a este Tribunal de Justiça para exame da matéria (ID 141918206 - Pág. 131 – fls. 2156).

Nesse contexto, tem-se que, em que pese a existência de certidão expedida pelo Oficial Cartorário, profissional do direito detentor de fé pública, restando evidenciado o equívoco da informação contida na certidão por ele exarada, nada impede a sua retificação.

Segundo porque, em que pese a sentença vergastada tenha sido publicada no DJE nº. 10902, em
25/01/2021
(conforme consta da certidão de ID 141918206 - Pág. 16 - parte 2 – fls. 712), quando os prazos estavam suspensos em razão da Portaria Conjunta nº. 89/2021-PRES (que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo COVID), certo é que por meio da Portaria nº. 233/2021 os prazos dos processos físicos e híbridos voltaram a tramitar no dia 22/02/2021 (início da terceira etapa do plano de retorno), sendo suspenso o plano de retorno somente a partir do dia 25/02/2021, conforme Portaria n°. 258/2021.

Isto é, q
uando da nova suspensão já haviam transcorrido 03 (três) dias do prazo recursal, de modo que, não se tratando de interrupção e sim suspensão do prazo processual, o retorno da contagem do prazo dá-se a partir do 4º dia
.

Assim, voltando os autos a tramitar no dia 07/06/2021, o prazo final para interposição do recurso de apelação deu-se em 22/06/2021.

No entanto, este recurso de apelação cível foi interposto somente em
25/06/2021
(ID 141918206 - Pág. 17 – Parte 2 – fls. 713), isto é, fora do prazo, de maneira que não há como deixar de reconhecer que o apelo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso de apelação intempestivo
. Carece de interesse recursal o recurso de apelação que postula pretensão já acolhida na sentença
. (TJMT - Ap 86213/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento,
e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC).
(TJMT - AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Então, sem que tenham os agravantes convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Discute-se nestes autos a tempestividade da Apelação dos ora agravantes.

O que se depreende da situação em análise é que na época da pandemia foram expedidas várias Portarias, ora suspendendo os prazos processuais, ora retomando-os.

Diante da complexidade de tais atos, os quais eram difíceis de serem acompanhados pelos advogados, tanto é que a Portaria n. 233/2021 ficou vigente por apenas três dias, em nome da ampla defesa, da economia processual e da celeridade, além do princípio da primazia da resolução do mérito, o Recurso deve ser tido como tempestivo.

Além disso, a contagem dos prazos nesse período é tão nebulosa que a própria secretaria, inclusive, já havia certificado que a Apelação foi interposta no prazo legal (ID n. 141918206 – pág. 79).

Pelo exposto,
divirjo
da relatora para
conhecer do Agravo Interno e lhe dar provimento para considerar tempestiva a Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia a eminente relatora e
acompanho a divergência para admitir o recurso,
porque, conforme o 1º vogal pondera, virou uma complexidade contar os prazos naquele período por conta das portarias expedidas, ora suspendendo-os, ora interrompe.

O caso tem uma singularidade que se trata de uma certidão que afirma a tempestividade do recurso.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro o voto do 1º vogal para
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de considerar tempestiva a Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023